Tribunal: TJSP
Processo: 1528102-36.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado tentado. Pleitos de concessão do direito de recorrer em liberdade. Prejudicado. No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretendem a nulidade do reconhecimento, bem como o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, redução máxima pela tentativa e fixação de regime menos gravoso. Conjunto

Ementa:
Apelação criminal. Roubo qualificado tentado. Pleitos de concessão do direito de recorrer em liberdade. Prejudicado. No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretendem a nulidade do reconhecimento, bem como o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, redução máxima pela tentativa e fixação de regime menos gravoso. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e regime mantidos. Recurso improvido.